Tribunal: STF
Processo: HC 183474
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3, grifei):
    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA, CASSADAS AS DECISÕES LIMINARES. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, pois indicou que o crime foi praticado em concurso de agentes, todos munidos de arma de fogo, que renderam todos que estavam no imóvel, bem como ameaçaram "retirar os aparelhos do esposo de uma das vítimas, o qual encontra-se acamado, prescindindo de cuidados especiais em sua saúde, já que respira pela traqueia e se alimenta por uma sonda gástrica". 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Habeas corpus denegado, cassadas as decisões liminares. 
    Busca o impetrante, em suma, a revogação da custódia preventiva da paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea a amparar uma prisão provisória, em especial porque favoráveis as suas condições pessoais e porque o encarceramento traz riscos à sua saúde, ante a pandemia de Covid-19.
    Indeferido o pleito liminar (eDOC 9) e sobrevindas informações do Juízo de origem (eDOC 11), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus
    Preliminarmente, cumpre observar que o sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, não seria esse um óbice à admissibilidade do habeas corpus.
    2. Ocorre, todavia, que as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto. 
    Por simples leitura do acórdão prolatado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que, diversamente do alegado pelo impetrante, a ordem de custódia cautelar da paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea, lastreada no risco concreto da permanência da paciente em liberdade, considerado o próprio modus operandi com que supostamente perpetrado o crime a ela imputado.
    Afinal, ressaltado que, além de o crime haver sido praticado em comparsaria, com cada um dos agentes amparados por armas de fogo, “renderam todos que estavam no imóvel, bem como ameaçaram ‘retirar os aparelhos do esposo de uma das vítimas, o qual encontra-se acamado, prescindindo de cuidados especiais em sua saúde, já que respira pela traqueia e se alimenta por uma sonda gástrica’.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, por figurar como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, assim, poder recomendar a medida mais gravosa, como meio mais adequado para suficientemente acautelar a ordem pública.
    À luz desse entendimento, a motivação exarada pelo Juízo de primeiro grau e chancelada pelas Cortes antecedentes, consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se apta a evidenciar a higidez da segregação ante tempus, pois apontou a acentuada gravidade no modo de execução dos crimes, o que, ao menos em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta da paciente.
    Como asseverado, a jurisprudência desta Corte reconhece tal fundamento como apto a justificar a medida gravosa. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: HC 171822 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.11.2019; HC 172679, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19.11.2019; HC 175874 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11.11.2019; HC 152912 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.11.2018; HC 154394 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 29.06.2018.
    A conclusão das Cortes antecedentes, em face do caso concreto, portanto, não é ilegal muito menos teratológica.
    3. Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte. Nessa toada, é imperioso destacar aos impetrantes que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Outrossim, imperioso anotar que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).
    4. Por fim, no que concerne ao pleito liberatório, em razão da pandemia, há de se ressaltar também não poder ser aferida de pronto, pois o Plenário deste Supremo Tribunal, em 18.03.2020, ao não referendar a decisão prolatada na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, manteve as prisões e assentou competir ao Juízo natural da causa avaliar, caso a caso, a situação do acusado, réu ou apenado, à luz das particularidades que permeiam tanto a situação prisional quanto as condições de saúde do preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020.
    Nessa quadra, a revogação da ordem de prisão da paciente, em decorrência de eventual situação de risco exacerbado à sua integridade física, deve ser pleiteada e aferida primeiramente pelo Magistrado de piso e não, per saltum, por esta Suprema Corte.
    5. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, a persistência da ordem de custódia prisional da paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente